Tribunal: TJMT
Processo: 1007096-94.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007096-94.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria, Voluntária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELI TEREZINHA MUNZ DE AVILA - CPF: 595.023.631-91 (RECORRENTE), KATIUCHA FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 011.595.011-73 (ADVOGADO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1007096-94.2022.8.11.0002 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

RECORRENTE: MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV.

RECORRIDO: ELI TEREZINHA MUNZ DE AVILA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

APOSENTADORIA ESPECIAL COM PROVENTOS INTEGRAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DE SENTENÇA
EXTRA PETITA
–ACOLHIMENTO – ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA AOS LIMITES PLEITO EXORDIAL – PLEITO RESTRITO AO RECONHECIMENTO DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA – RETROATIVOS AFASTADOS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS POR ULTRAPASSAR O VALOR DE ALÇADA DO JUIZADO ESPECIAL – PREJUDICADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em prestígio aos princípios da economia e celeridade processual, a sentença “extra petita”, apesar de padecer de nulidade de natureza absoluta, pode ser anulada parcialmente, apenas na parte que extrapolou o pedido inicial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou procedente o pedido inicial concedendo a parte recorrida aposentadoria especial com proventos integrais, retroativo à data do pedido administrativo.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da incompetência absoluta dos Juizados Especiais por ultrapassar o valor de alçada do teto de Juizado Especial.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, arguindo preliminarmente a nulidade da sentença extra petita, e no mérito rebate as alegações da parte recorrente e defendendo pela manutenção da sentença recorrida.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar arguida pela recorrida.

1.1.
Da nulidade da sentença
extra petita.

Inicialmente, entendo que merece ser acolhida a tese apresentada em contrarrazões, pois, apesar de se tratar de julgamento “extra petita”, na parte que determinou a concessão retroativa da aposentadoria especial com proventos integrais, tal incorreção judicial não afeta a validade sentencial e, em prestígio aos princípios da economia e celeridade processual.

Com efeito, tenho que, a sentença fustigada deve ser reformada apenas na parte que julgou coisa diversa da postulada na inicial.

Por tais razões, cumpre reconhecer a nulidade parcial da sentença por vício “extra petita”, nos moldes do art. 492 do Código de Processo Civil, e decotar da sentença a condenação que excedeu o pleito exordial, atinente a concessão de eventuais retroativos.

2.
Preliminar arguida pela recorrente.

2.1.
Da incompetência absoluta dos Juizados Especiais por ultrapassar o valor de alçada do teto de Juizado Especial.

Ante a adequação da sentença ao pedido exordial, limitada à concessão de aposentadoria especial com proventos integrais, declaro prejudicado o pleito recursal.

Conclusão

Por essas razões, acolho a preliminar de nulidade parcial da sentença extra petita, para o fim de decotar da sentença fustigada
a condenação que excedeu o pleito exordial, atinente a concessão de eventuais retroativos e
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023